Tribunal: TJSP
Processo: 1032216-95.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar – Demissão por faltas injustificadas ao serviço – Pretensão à anulação do referido ato administrativo, com a consequente reintegração no cargo – Sentença de improcedência em razão de prescrição – Manutenção – Procedimento administrativo que, ademais, observou todas as formalidades legais – Recurso não provido para

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar – Demissão por faltas injustificadas ao serviço – Pretensão à anulação do referido ato administrativo, com a consequente reintegração no cargo – Sentença de improcedência em razão de prescrição – Manutenção – Procedimento administrativo que, ademais, observou todas as formalidades legais – Recurso não provido para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno desta Corte.